Tribunal: TJMT
Processo: 0005837-20.2015.8.11.0037
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0005837-20.2015.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Substituição do Produto, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[RAFAEL POLITOWSKI - CPF: 008.361.530-06 (APELANTE), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), DIFERENTE DISTRIBUIDORA E INTERMEDIACAO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.845.931/0002-83 (APELADO), CESAR AUGUSTO SOARES DA SILVA JUNIOR - CPF: 011.136.171-01 (ADVOGADO), LINOIR LAZZARETTI JUNIOR - CPF: 950.328.941-68 (ADVOGADO), MARIO GONCALVES MENDES NETO - CPF: 707.210.171-34 (ADVOGADO), MAUREN LAZZARETTI - CPF: 867.141.041-20 (ADVOGADO), GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0001-50 (APELADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), AMARO DE OLIVEIRA FALCAO - CPF: 001.707.871-76 (ADVOGADO), BANCO GMAC S.A. - CNPJ: 59.274.605/0001-13 (APELADO), BENITO CID CONDE NETO - CPF: 026.670.331-32 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO MONTEZUMA FIRMINO - CPF: 484.317.961-20 (ADVOGADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), DIFERENTE DISTRIBUIDORA E INTERMEDIACAO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.845.931/0002-83 (APELANTE), MARIO GONCALVES MENDES NETO - CPF: 707.210.171-34 (ADVOGADO), RAFAEL POLITOWSKI - CPF: 008.361.530-06 (APELADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0001-50 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO ADESIVO DA DIFERENTE DISTRIBUIDORA E INTERMEDIACAO DE VEICULOS LTDA PROVIDO EM PARTE E DESPROVIDO OS DEMAIS RECURSOS DE APELAÇÃO.
E M E N T A

E M E N T A

OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL

–
VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO – VÍCIO NO PRODUTO –COMPROVAÇÃO – SUBSTITUIÇÃO POR VEICULO DA MESMA ESPÉCIE - DANO MATERIAL – NÃO DEMONSTRADO -

DANO

MORAL CARACTERIZADO -

ABALO PSIQUICO QUE EXTRAPOLA O MERO DISSABOR -
QUANTUM
MANTIDO – COBRANÇA DE MULTA DIÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EQUIDADE- DESCABIMENTO- REGRA GERAL §2o, ART. 85 DO CPC–

RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO – DEMAIS APELOS DESPROVIDOS.

Não há que se falar em cerceamento de defesa, por não oportunizar a produção de prova pericial indireta, quando esta se mostra inócua ao deslinde da ação,

em razão do perecimento do objeto da perícia e a prova documental se revelar suficiente ao julgamento.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem

independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço e também por vício do produto, nos termos do artigo 14 e 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor
.

É cabível indenização por dano moral quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença.

É cediço que a multa cominatória

possui natureza coercitiva e não indenizatória, de sorte que

o valor por eventual descumprimento de ordem judicial deve ser apurado no cumprimento de sentença, até porque a multa diária pode ser revista em qualquer momento, até mesmo após o trânsito em julgado,

se mostrar incompatível com a obrigação imposta, ou fixada fora dos parâmetros

da razoabilidade.

A fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses previstas no §8° do art. 85 do CPC, inexistente nos autos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação interpostos em face da r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano material e moral movida por Rafael Politowski em face da Diferente Distribuidora e Intermediação de Veículos Ltda., General Motors do Brasil Ltda. e Banco GMAC S.A., condenou as rés - Diferente Veículos e General Motors - , de forma solidaria, ao pagamento a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos moral; determinou ainda que as rés Diferente Veículos e General Motors, de forma solidária, substituam o veículo defeituoso. Ao final, condenou as requeridas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformado, o apelante Rafael Politowski pugna pela reforma da sentença, pleiteando a indenização por dano material, a serem comprovados na fase de liquidação de sentença. Aduz que
astreinte
fixada na liminar foi cumprida após 26 (vinte e seis) dias, devendo a parte ser condenada ao pagamento decorrente do atrasado. Por fim, sustenta que os honorários de sucumbência devem ser arbitrados no percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido.

Por outro lado, a Diferente Distribuidora de Veículos nas razões recursais, alega que o recorrido deve comprovar os pressupostos para caracterização do dano moral, não se tratando o caso de dano moral
in re ipsa
. Ao final, sustenta que os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.

Por sua vez, a General Motors Ltda., recorre arguindo a preliminar de cerceamento de defesa, em decorrência da ausência de prova pericial. No mérito, assevera que o fornecedor possui prazo de 30 dias para sanar o vício do produto, conforme dispõe o art. 18 do CDC, e que o veículo estava em perfeitas condições de uso.

Diferente Distribuidora de Veículos Ltda. apresentou contrarrazões requerendo preliminarmente a revogação da gratuidade da justiça do autor, asseverando que houve alteração da realidade fática e econômica, em razão da sua graduação em engenharia ambiental e o exercício de cargo de coordenador, perante a rede social Linkedin (Id. 75010064).

Sem contrarrazões pela General Motors Ltda., e ao apelo adesivo, como certificado no Id n. 75010065.

Instado a pronunciar sobre as preliminares contrarrecursal, o autor manifestou-se no Id n. 94184982, pontuando a permanência da hipossuficiência econômica para arcar com as custas processuais e rechaçou ao alegado cerceamento de defesa.

É o relatório.

Cuiabá, 24 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização de danos moral e material

proposta por Rafael Politowski,

objetivando a condenação dos requeridos – Diferente Distribuidora de Veículos e General Motors,

ao ressarcimento dos prejuízos experimentados,

decorrentes de vicio do produto.

Narrou a parte autora que adquiriu um veículo zero quilômetro, modelo Classic, marca Chevrolet,

ano 2015/2015, que o automóvel apresentou ruídos na suspensão e na parte dianteira, e que diante do problema o automóvel foi

levado a oficina da requerida Diferente Veículos, o que se repetiu por várias vezes, sem solução do problema, até que lhe foi informado que o veículo deveria ser trocado por defeito na fabricação.

Alega que em razão da demora na substituição do automóvel e necessidade de constante renovação do veiculo de reserva alugado, pugnou pela substituição do bem e condenação das demandadas ao ressarcimento dos danos materiais e moral

A magistrada
a quo
, vislumbrando a existência de vício do produto condenou os requeridos de forma solidária a substituição do veiculo defeituoso, bem como a indenização por danos morais, que fixou em
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
além dos ônus de sucumbência.

Não concordando com o édito sentencial, recorrem ambas as partes.

Em preliminar contrarrecursal a General Motors alega o cerceamento de defesa, ante a necessidade de prova pericial indireta. Diz que
foi requerida a produção de prova pericial, em especial, para demonstrar a inexistência

de vicio de fabricação do veículo, mas o
juízo a quo
revogou a prova ante a ausência de localização do bem, sem oportunizar a possibilidade de prova indireta.

Com efeito, não se pode olvidar que é o magistrado singular, por ser destinatário natural das provas, o sujeito processual incumbido de determinar a produção daquelas necessárias à instrução do feito e afastar as inúteis ou meramente protelatórias, na forma do artigo 370,
caput
e §único, do CPC.

Assim, dentro do seu livre convencimento motivado, pode, sim, rejeitar a elaboração de prova pericial, se esta se mostra inócua ao deslinde do feito, ante a inexistência do objeto a ser periciado, nos termos do que prevê o art. 464, §1o, II e II, do CPC,

notadamente, se a prova documental e a confissão são suficientes para julgamento da lide,
verbis:

“Art. 464. [omissis]

§ 1o O juiz indeferirá a perícia quando:

II - for desnecessária em vista de outras provas produzidas;

III - a verificação for impraticável.”

Nesse sentido, cito precedente desta Corte:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DO AUTOR -
PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – INUTILIDADE DE EXAME PERICIAL E INSPEÇÃO JUDICIAL PARA O DESLINDE DA LIDE
, DADA A DISTÂNCIA TEMPORAL DO ACIDENTE –
PERÍCIA INDIRETA INÓCUA –
MÉRITO – CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR COMPROVADA PELO BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – TESE DE PARCIALIDADE DESPROVIDA DE RESPALDO PROBATÓRIO – PRETENSA VÍTIMA INCONTROVERSAMENTE DESPROVIDA DE HABILITAÇÃO PARA A CONDUÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - SENTENÇA MANTIDA – PRELIMINAR REJEITADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Não configura nulidade a dispensa de exame pericial e inspeção judicial quando as dilações pretendidas se revelam inúteis à finalidade almejada, em razão da larga distância temporal do acidente cujos vestígios materiais poderiam ser examinadas e pela inaptidão de eventual exame técnico indireto.

2. O Boletim de Acidente de Trânsito firmado por autoridade competente goza de presunção relativa de veracidade e deve preponderar quando o lastro probatório apresentado pelo litigante é frágil, pela ausência de depoimentos de testemunhas presenciais do sinistro qualificada pela incontroversa circunstância de que a pretensa vítima do acidente não possuía habilitação para a condução de veículos automotores”.(
RAC n.

0007902-27.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 03/05/2021)

De mais a mais, a apelante desistiu da prova pericial, não havendo que se falar em cerceamento de defesa por não ter sido oportunizada prova pericial indireta.

Desta feita,
rejeito
a preliminar.

No tocante a revogação da justiça gratuita, não merece guarida vez que o autor comprovou por meio dos documentos de Id n. 94184984/94184985, que a situação de hipossuficiência ainda subsiste, embora desenvolva atualmente atividade remunerada.

No mérito, a General Motors sustenta a inexistência de defeito de fabricação no veículo, e, por conseguinte, a ausência de responsabilidade pela reparação dos

danos alegados. Já o autor requer o ressarcimento dos danos materiais, pelo pagamento de serviço adicional na contratação de veiculo reserva, além do valor da multa diária descumprida.

Assim é que a questão posta cinge-se na obrigação das

requeridas em ressarcir os prejuízos sofridos pelo autor, ante a venda de produto que alega defeituoso.

A recorrente General Motor, se limita a afirmar que o autor não comprovou a existência de vício de fabricação no automóvel.

De proêmio, vale mencionar que o art. 373, incisos I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando ser ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Porém, diante da alegada inversão do
onus probandi
em decorrência da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, algumas considerações merecem destaque.

In casu
, as requeridas deveriam ter comprovado de forma cabal que o autor foi o responsável pelo dano ocasionado no veículo ou que o defeito é decorrente de desgaste natural, o que não foi demonstrado, vez que o conjunto fático probatório é farto em

atestar que o veiculo zero quilômetro adquirido pelo autor apresentou problemas mecânicos tão logo

deixou

a concessionária.

A sucessão dos fatos aponta que o veiculo zero quilômetro, modelo Classic, marca Chevrolet, adquirido pela parte autora em 30.05.15, apresentou ruídos na suspensão e na parte dianteira quando ainda estava com 662 km, sendo que no dia 12.06.15 foi encaminhado pela primeira vez para assistência técnica e 10 dias

depois,

em 23.06.15, persistindo o problema, novamente foi encaminhado para a mesma oficina,

onde permaneceu até 20.07.15,

retornando novamente, nas datas 06.08.15 e 11.08.15, sem conserto, quando lhe foi informado que o veiculo deveria ser trocado por defeito na fabricação.

Diante desse cenário, não resta dúvida da existência de vicio do produto, vez que os sucessivos retornos à oficina autorizada da concessionaria demonstram que os defeitos

existentes nunca foram diagnosticados ou mesmo solucionados,

estando claro que o vício relacionado ao veículo novo está justamente

na fabricação do produto, o que, aliás, foi reconhecido pela própria concessionaria por meio da correspondência eletrônica de Id n.

75005509 (fls. 70/72) .

Logo, é indubitável a responsabilidade da concessionaria e do fabricante pelo vicio do produto, na forma do art. 18 do CDC,

porquanto evidenciado o dano o nexo de causalidade e a ausência de culpa do consumidor,

o qual deve ser

ressarcido pelos danos experimentados.

No caso, o autor postulou pela substituição do bem por outro idêntico, em perfeitas condições ou pelo ressarcimento da quantia paga, devidamente atualizada, acrescidas dos danos materiais, na forma do §1o do art. 18, I e II do CDC,

e os danos morais decorrentes.

A valer, o defeito apresentado por veiculo zero quilômetro e sanado pelo fornecedor, via de regra, se qualifica como mero dissabor, incapaz de gerar dano moral ao consumidor.

Todavia, a partir do momento em que o defeito extrapola o razoável, essa situação traz sentimentos que superam o mero dissabor decorrente de um transformo ou inconveniente corriqueiro, causando frustração, constrangimento e angústia, superando a esfera do mero aborrecimento para invadir a seara do efetivo abalo psicológico.

No caso em pauta, vê-se que o automóvel adquirido era zero quilômetro, e que em menos de 01 mês de uso,

já apresentava defeito, inclusive, em item de

segurança do veiculo,

e que

baldadas as diversas idas e vindas para

assistência técnica, o problema não foi solucionado

no prazo de 30 dias estabelecido pelo §1o do art. 18 da norma consumerista.

De mais a mais, embora tenha reconhecido o vicio de fabricação, v
ê-se que o automóvel apenas foi substituído por outro após o ajuizamento da demanda originaria, quando foi concedida a tutela especifica compilando as requeridas ao cumprimento da obrigação de substituição, inclusive, impondo-lhes multa diária, cuja circunstância ultrapassa o mero dissabor, por gerar no consumidor frustação pel
a expectativa nutrida ao adquirir o bem zero quilometro, além de transtornos pela demora na substituição por outro.

Portanto, é devido o ressarcimento pelos danos moral e material sofridos. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO – DEFEITOS DETECTADOS NO PRIMEIRO ANO DE USO – VEÍCULO ENCAMINHADO POR DIVERSAS VEZES À CONCESSIONÁRIA PARA A SOLUÇÃO DAS AVARIAS –
VENDA DO AUTOMÓVEL A TERCEIRO EM VALOR MENOR QUE DO MERCADO – DESVALORIZAÇÃO DO VEÍCULO EVIDENCIADO – DANO MATERIAL DEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Considerando o sistema de comercialização e conserto de automóveis, através de concessionárias autorizadas, tanto a fabricante (montadora) como a concessionária (autorizada), devem responder pela demora no conserto do veículo, nos moldes dos artigos 18, 21 e 32 do CDC.

Os fatos narrados são suficientes para compelir às apelantes ao pagamento de indenização por danos materiais, ante a excepcionalidade do caso, dada a comprovação de que o apelado se viu obrigado a alienar o veículo por valor inferior ao preço médio praticado no mercado, decorrente dos inúmeros transtornos passados com o mesmo, razão pela qual a reparação material deve ser mantida.

É cabível indenização por dano moral quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparar defeitos apresentados no automóvel
.(
RAC n. 0011511-50.2016.8.11.0002, 3a Câmara de Direito Privado. Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, j. 26.05.21 – negritei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO – PARTICIPAÇÃO DA REVENDEDORA NA CADEIA DE CONSUMO – DEFEITO EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO LEVADO POR DIVERSAS VEZES AO CONSERTO, NÃO SANADOS NO PRAZO LEGAL - DEMORA EXCESSIVA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA FORNECEDORA – ARTIGO 18 DO CDC – DANO MATERIAL CONFIGURADO – DANO MORAL CONFIGURADO E REDUZIDO – SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO DEFEITUOSO MANTIDA – OU RESTITUIÇÃO OBSERVADA A TABELA FIPE DA ÉPOCA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I - Tratando-se de ação em que se discute a existência de vício do produto, o art. 18, caput, do CDC impõe uma solidariedade da cadeia de fornecedores em relação ao consumidor.

II – Sabendo que o carro é um bem infungível sabendo que na data de 24/09/2011 foi adquirido, e, já em 21/11/2011, ou seja, menos de um mês depois, apresentou problemas técnicos e houve reclamação administrativa, obstou-se o transcurso da decadência.

III - É cabível indenização por dano moral quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido.

IV - É evidente que o veículo automotor adquirido apresentou falhas ao ponto de não atender as expectativas medianas do consumidor, neste sentido, é justa a aplicação do art. 18 do CDC e seus ditames, neste passo.

V - Considerando as circunstâncias dos autos, o critério da proporcionalidade, o caráter pedagógico e o binômio reparação-punição, verifica-se a necessidade de minoração da quantia, reduzindo para R$10.000,00 (dez mil reais), adequada para a hipótese.

VI - A conversão da substituição do veículo em perdas e danos deve ser correspondente ao valor de mercado do veículo, constante da Tabela FIPE com a data de referência do ajuizamento da presente demanda, mediante a devolução do veículo avariado. A correção monetária deve ocorrer pelo índice INPC a partir do ajuizamento da ação, em consonância com § 2o do art. 1o da Lei n. 6.899/81, e, incidência de juros deve ocorrer desde a citação, conforme art. 405 do Código Civil
. (RAC n.

0028026-77.2015.8.11.0041, Rel. Des. Sebastiao de Moraes Filho, Vice-Presidência,

j.05.05.21)

Em relação ao dano moral, é certo que o arbitramento da indenização decorrente de dano moral deve ser feito caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para, de alguma forma confortá-lo, visando a compensação pelo dano sofrido.

Assim, a quantificação desse valor oferece grandes dificuldades, devendo obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e observando as nuances do caso.

É cediço na jurisprudência que o magistrado possui o livre convencimento para fixar o valor que entender justo. Nesse sentido,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. MAJORAÇÃO.
Não havendo limites quantitativos legais para o arbitramento do valor devido a titulo de indenização por danos morais, deve esta ser fixada ao livre arbítrio do juiz, observando, por óbvio, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Para tanto, indispensável a fixação da quantia de forma compatível com a reprovabilidade da conduta, com a gravidade do dano por ela ocasionado, com as condições econômicas e sociais das partes. APELO PROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70034070003, 9a Câm. Cív., Rel. Desa. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 23.06.2010 - grifei)

Sendo assim, considerando o grau de responsabilidade das apelantes frente ao dano causado e ao abalo moral sofrido pelo consumidor, o
valor arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende perfeitamente os critérios da proporcionalidade e razoabilidade que devem embasar toda e qualquer condenação dessa espécie.

Em relação ao dano material, não vislumbro dos documentos acostados prejuízo material a ser ressarcido, vez que, houve a substituição do veiculo por outro idêntico, e durante o período que o consumidor

ficou sem o veiculo foi fornecido um carro reserva. Ora, em que pese tenha o autor alegado

a contração de serviço de condutor adicional, não acostou aos autos o pagamento pela despesa extraordinária, ou

qualquer outro documento que corrobore outros gastos

que teria tido até a sua substituição do bem.

Quanto à multa diária, é cediço que esta possui natureza coercitiva e não indenizatória, de sorte que

o valor por eventual descumprimento da ordem judicial deve ser apurado no cumprimento de sentença, até porque a multa diária pode ser revista em qualquer momento, até mesmo após o trânsito em julgado,

se mostrar incompatível com a obrigação imposta, ou fixada fora dos parâmetros

da razoabilidade, ou se tornar exorbitante a ponto de gerar enriquecimento indevido à parte credora.

A propósito:

“AGRA
VO DE INSTRUMENTO -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VALOR DA EXECUÇÃO DA MULTA DIÁRIA
– REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO -

DECISÃO MANTIDA.

A fim de afastar enriquecimento desproporcional e sem causa, a jurisprudência tem se orientado pela possibilidade de redução do valor da importância cobrada a título de multa diária”
.(RAI n.

1010214-21.2021.8.11.0000,

4a

Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j.

01.09.21- negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE ASTREINTES
- INEXISTÊNCIA DE PROVA DO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO FIXADA NA SENTENÇA - NÃO DEMONSTRADA- EXECUÇÃO DE MULTA DIÁRIA INDEVIDA- RECURSO NÃO PROVIDO.

A
multa cominatória não possui natureza jurídica compensatória ou indenizatória, tampouco consubstancia meio para enriquecimento das partes, tendo em vista que possui cunho coercitivo, a fim de que a obrigação imposta seja cumprida ao tempo e modo definidos.

Não há nos autos a comprovação de descumprimento da determinação judicial, no tocante a mora no cumprimento da determinação judicial de reintegração da autora no cargo. Apelo desprovido
.” (RAC n.

0002778-74.2017.8.11.0030, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo. Rel. Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, j. 02.08.21)

Por sua vez, no que pertine aos honorários advocatícios sucumbenciais, a sentença recorrida condenou as requeridas, ao pagamento da quantia certa

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Advoga a requerida – Diferente Veículos-, que as a verba honorária deve ser fixada sobre o valor da condenação, já a parte autora, sobre o valor do proveito econômico.

Dessarte, a fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses previstas no §8° do art. 85 do CPC, ou seja, nas causas em que o valor for "
inestimável, muito baixo ou irrisório o proveito econômico
", situação não presente no caso, e, por isso, deve ser retificado, por se subsumir a hipótese geral prevista no §2o do citado artigo, segundo o qual, os honorários de sucumbência são calculados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% do

valor da condenação, do proveito econômico obtido pela parte vencedora, ou valor atualizado da causa.

Na hipótese em pauta, tratando-se de demanda indenizatória, de natureza condenatória,

atento aos parâmetros previstos no §2o do citado art. 85 do CPC, deve a verba honorária ser fixada em 10% sobre o valor da condenação.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença deve ser retificada apenas para alterar a verba honorária.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso adesivo da
Diferente Veículos
, e, por conseguinte, DESPROVEJO os demais recursos de apelação.

Cuiabá, 24 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021